Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO AMBIENTAL, AGRÁRIA OU FUNDIÁRIA. INTERESSES MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ausentes questões ambientais, fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, compete à Vara Cível o processo e julgamento da ação de usucapião entre particulares que tem por objeto imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D’Armas, Planaltina/DF, devidamente individualizado e regularizado, que envolve interesses estritamente particulares. Entendimento do artigo 34, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no. 11.697/2008) e da Resolução no. 3/2009, deste Tribunal. Precedentes.